Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-77.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001879-77.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA - CPF: 003.769.191-08 (APELADO), RUBENS DE OLIVEIRA - CPF: 872.488.081-72 (APELADO), FERNANDA GOMES DA SILVA - CPF: 051.578.001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 05.634.819/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 837.140.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.358.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 228.869.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE PENHORA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS DE BOA FÉ - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o artigo 1.046 do Código de Processo Civil,
os Embargos de Terceiro são cabíveis quando, quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

Na hipótese, conclui-se que quando os Apelados adquiriram o lote, não tinham como ter conhecimento do débito em questão, bem com da existência da lide executiva, eis que não havia qualquer anotação no registro da matrícula do imóvel nesse sentido, o que leva a crer que compraram o lote de boa-fé, situação que dá amparo ao pedido formulado nos Embargos.

Pelo princípio da causalidade os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. O Verbete Sumular 303 do STJ, assim dispõe: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

In casu
, levando em consideração que a demanda executiva foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, ora Apelante, e resultou na penhora do imóvel, bem como que diante da constrição, os Apelados opuseram Embargos de Terceiro, não há dúvida de que a instituição financeira deve responder pelo ônus sucumbencial, já que deu causa ao ajuizamento dos Embargos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001879-77.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Angela Cristina Pereira Costa, Rubens de Oliveira
e
Fernanda Gomes da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e desconsiderou qualquer impedimento ou restrição sob o imóvel “lote urbano n.o 10, Quadra n.o 30, Setor Residencial Universitário, com área de 360 m2, matriculado sob o n.o 19.280, no 1.o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Florest”, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Inconformado, o Apelante almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que foi proferida de forma equivocada.

Assevera que os Apelados afirmam serem proprietários e possuidores do lote penhorado no feito executivo. Contudo, até a vertente data não foi lavrada a Escritura de Compra e Venda do referido bem e tampouco foi averbada na matrícula do imóvel, a suposta venda.

Aduz que a propriedade do imóvel só se transfere após o registro do Contrato de Compra e Venda no Cartório competente, situação que não se evidenciou na hipótese.

Afirma que o negócio firmado entre os Apelados e os Executados não atinge
terceiros, máxime quando não há o competente registro da compra, o que torna válida a penhora concretizada no feito executivo.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação aos honorários advocatícios e requer seja aplicado o Verbete Sumular n.o 303, do STJ, uma vez que foi induzido a erro em relação à penhora, já que não tinha conhecimento da venda do bem a terceiros.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 30419493.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020